Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Pessoa que cumpre pena em regime aberto, beneficiada com prisão domiciliar humanitária.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessado que cumpre pena em regime aberto, ainda que beneficiado com prisão domiciliar humanitária. Agravo não provido.